Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-61.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002451-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALISSON CARLOS PEDROSO VELOSO - CPF: 062.237.381-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIMPUTABILIDADE DO AGENTE
– IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE QUE O PACIENTE INGRESSOU NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUANDO AINDA ADOLESCENTE E CONTINUOU A EXERCER SUAS FUNÇÕES JUNTO À FACÇÃO MESMO APÓS A MAIORIDADE – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO NA DATA DE SEU ANIVERSÁRIO DE 18 (DEZOITO) ANOS, NA POSSE DE ENTORPECENTE QUE HAVIA FOTOGRAFADO E ENVIADO PARA OUTRO CORRÉU NA MESMA DATA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA –
2. SUSCITADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não comporta acolhimento a tese de que o paciente seria inimputável à época dos fatos quando a análise dos autos revela que se cuida de delito permanente, qual seja, integração de organização criminosa, existindo no caderno processual indícios de que, tendo ingressado na facção Comando Vermelho quando ainda adolescente, o paciente teria permanecido no desempenho de suas atividades criminosas mesmo após a maioridade, cabendo ainda mencionar ter sido o increpado preso em flagrante delito precisamente na data de seu aniversário de 18 (dezoito) anos, em posse de entorpecente que havia, no mesmo dia, fotografado e enviado para um dos demais corréus, tudo a demonstrar seu aparente perene envolvimento com a organização criminosa.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Os Tribunais Superiores possuem pacífico entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva, precisamente como na hipótese versada.

4.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, circunstâncias que justificam certo elastério na condução do processo.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1002451-61.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: ALISSON CARLOS PEDROSO VELOSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei n. 12.850/2013.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
27/04/2023
, ou seja, há
09 (nove) meses
, pela suposta prática do delito supramencionado.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com esteio em tese de
inimputabilidade
do paciente, que estaria sendo denunciado por fatos ocorridos quando possuía apenas 17 (dezessete) anos, inexistindo, na peça acusatória, fatos posteriores à completude da maioridade civil.

Adicionalmente, sustenta a i. Defensoria Pública que, apesar do longo período de reclusão cautelar do paciente, ainda não fora realizada sequer a
audiência de instrução e julgamento
, circunstância a configurar
malfadado excesso de prazo
e ensejar a
revogação
da prisão preventiva imposta.

Por derradeiro, argumenta que não se encontram presentes os
requisitos
da segregação cautelar, tendo a decisão se apoiado tão somente na
gravidade em abstrato
do delito imputado ao paciente, sendo mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares diversas da prisão.

Com arrimo nessas assertivas, a d. impetrante pugna pela
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 201202163 ao ID 201202168.

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID
201348696), solicitaram-se informações à d. autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 203027163 e seguintes.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 198394181).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que,
nos autos do Incidente n. 1002157-36.2021.8.11.0025 (PJe), a autoridade policial
representou
por busca e apreensão; quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos; e prisão preventiva em face do paciente
ALISSON CARLOS PEDROSO VELOSO
e de outros 50 (cinquenta) investigados, no interesse do Inquérito Policial n. 001/2021, instaurado para apurar a prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa, tráfico de drogas e outros delitos correlatos.

Em
31/08/2022
, o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido da autoridade policial e, em consonância com o parecer ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente e dos demais investigados; bem como determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 31 (trinta e um) imóveis.

A despeito do deferimento nessa data, a operação policial “
Conexão 15
” foi
deflagrada
tão somente em
26/04/2023
, vindo o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente a ser
cumprido
em
27/04/2023
.

Ofertada a denúncia pelo
parquet
, a exordial foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
18/08/2023
, tendo início, dessa forma, a Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, em que
ALISSON
foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 2º, §2º e §4º, I da Lei n. 12.850/2013.

Colhe-se da exordial acusatória, no que concerne exclusivamente ao paciente, que
ALISSON
, vulgo “
Daleste
”, ingressou na organização criminosa Comando Vermelho quando ainda adolescente, vindo a assumir a posição de
Edinei
na distribuição e controle dos entorpecentes após a prisão deste.

Conforme exposto pelo
parquet
,
ALISSON
, que foi preso em flagrante delito pela prática dos delitos de
tráfico de drogas
e
organização criminosa
no dia de seu aniversário de 18 (dezoito) anos [
25/06/2023
], mantinha contato direto com os líderes regionais
Angélica
e
Norivaldo
, sendo o responsável por receber, gerenciar e distribuir as drogas da facção, assumindo a posição de “camisa” da referida organização.

Dentre outros elementos informativos contidos na exordial acusatória, destaca-se a referência feita pelo
parquet
à
prisão em flagrante delito do paciente
, no dia em que atingida a maioridade, data em que
ALISSON
também enviou a
Luiz
, vulgo “
Stuart
”, foto de uma porção de entorpecente sendo pesada em uma balança digital, bens posteriormente apreendidos na posse de
ALISSON
quando de sua prisão em flagrante.

Dito isso, a consulta aos autos originários revela que, em
07/12/2023
, o d. juízo
a quo
indeferiu
o pedido defensivo de concessão de liberdade ao paciente e
decidiu pela
manutenção
do claustro preventivo, por considerar inalterada a situação fática que inicialmente fundamentara a imposição da medida.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública que a segregação preventiva do paciente consubstancia
coação ilegal
, tanto por se tratar, consoante a intelecção defensiva, de agente
inimputável
à época dos fatos, quanto com fulcro na arguição de
inidoneidade do decreto segregatício
, ao que a i. Defensoria Pública acrescenta ainda a tese de

excesso de prazo
,
argumentando se encontrar o paciente recolhido ao cárcere por
tempo demasiado
, circunstâncias aptas a justificar, na intelecção defensiva, o imediato
relaxamento
da prisão cautelar imposta ao paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da imputabilidade penal

De proêmio, suscita a i. Defensoria Pública tese de
inimputabilidade
do paciente, ao argumento de que, tendo atingido a idade de 18 (dezoito) anos em
25/06/2021
,
ALISSON
não poderia ser responsabilizado criminalmente por fatos ocorridos anteriormente a essa data, como se imputável fosse; ensejo em que a i. Defensoria Pública argumenta que a exordial acusatória não contém a descrição de qualquer fato criminoso
posterior à data de 25/06/2021
.

A análise cuidadosa dos autos, todavia, revela a
improcedência
da arguição defensiva.

Isso porque,
em primeiro lugar
, cuida-se do delito de
organização criminosa
, que possui
natureza permanente
, tendo o i. órgão ministerial indicado, na exordial acusatória, se tratar de crime perpetrado “
em data não especificada, mas sabendo-se que nos anos de 2021 a 2023
”.

Em segundo lugar
, vê-se da leitura da exordial acusatória que
ALISSON
mantinha contato direto com as lideranças locais da organização criminosa, tendo se tornado membro da referida facção quando ainda adolescente, contexto em que o
parquet
descreve
inúmeros elementos informativos a enredar o paciente no delito a ele imputado
, sem que se olvide ainda a informação, contida no
Relatório Policial n. 029/2021
, de que
ALISSON
, após completar 18 (dezoito) anos, ainda assim
continuou exercendo as suas funções dentro da organização criminosa Comando Vermelho.

Nesse sentido, vê-se, da leitura da exordial, a reprodução de diversas conversas tratadas entre
ALISSON
e demais membros da facção, sendo que, em
25/06/2021
, ou seja,
data em que alcançou a maioridade
,
ALISSON
enviou ao corréu
Luiz
a imagem de uma balança pesando uma porção de entorpecente
, vindo a ser ainda, na mesma data,
preso em flagrante delito
na posse dos referidos bens.

Por clareza, registro que, mediante consulta aos autos do APFD n. 1002010-10.2021.8.11.0025, constatei que, em
25/06/2021
,
ALISSON
foi
preso em flagrante delito
na posse de
mais de um quilo de maconha e mais de 50 gramas de pasta base de cocaína, além de três balanças de precisão
; tendo ainda declarado à d. autoridade judiciária, em sede de audiência de custódia,
ser membro do Comando Vermelho
, sobrevivendo da renda proveniente do
tráfico de drogas
(ID 59136308).

Em decorrência desse fato, instaurou-se a Ação Penal n. 1002354-88.2021.8.11.0025, no bojo da qual o paciente restou
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006
, já tendo o referido édito condenatório
transitado em julgado
[
12/06/2023
].

Além disso, ainda nos autos n. 1002010-10.2021.8.11.0025, constato ter sido autorizada a
extração de dados
do aparelho celular de
ALISSON
, oportunidade em que se descortinaram
diversas conversas
envolvendo o envolvimento perene do paciente com a organização criminosa
Comando Vermelho
; a prática do
tráfico de drogas
; e
delitos correlatos
.

Por isso tudo, entendo que assiste integral razão ao d. juízo
a quo
ao consignar que, quando de sua
prisão em flagrante
,
ALISSON
já possuía 18 (dezoito) anos de idade completos
, tendo ainda
continuado a exercer
suas funções dentro da organização criminosa após ter alcançado a maioridade, consoante se vê, dentre outros elementos informativos, do
Relatório Policial n. 029/2021
, encontradiço no ID 142263016 dos autos originários.

Concluo, por conseguinte, que sorte não assiste à i. Defensoria Pública quanto à arguição de
inimputabilidade do paciente
, pelo que procedo à apreciação das demais teses suscitadas no
writ.

2.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
art. 2º, § 2º e § 4º, I, da Lei Federal n. 12.850/2013
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, no momento de imposição inicial da medida cautelar, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
e a
conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
criminosa atribuída ao paciente, bem como da
violência contumaz
empregada pela facção Comando Vermelho.

Conforme se extrai da decisão que inicialmente impôs a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
Nesses termos,
verifica-se que há nos autos elementos demonstrando indícios suficientes de autoria e do periculum libertatis dos agentes investigados, sendo possível constatar que todos os investigados de alguma forma são interligados, aparentando ser uma Organização Criminosa que comanda a pratica de crimes na comarca de Juína, especialmente o Tráfico de Drogas.

Dessa forma,
a fim de desmantelar a agremiação criminosa, fazendo cessar a atividade delituosa que, conforme extraído dos indícios trazidos aos autos, é praticada de forma reiterada
.

Portanto,
com a finalidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, certo de que há indícios de que os membros da organização criminosa atuam com extrema violência, intimidando as possíveis testemunhas, merecer ser deferida a Prisão Preventiva de
: [...]
ALISSON CARLOS PEDROSO VELOSO
”.

(ID 93420474 — autos n. 1002157-36.2021.8.11.0025). — Destaquei.

Verte dos autos, ademais, que, em
07/12/2023
, ao reavaliar a necessidade de imposição do claustro preventivo, o d. juízo
a quo
reiterou seu entendimento
, assim consignando,
in verbis
:

“[...] Assim, em que pese os argumentos da defesa, não prosperam, pois, conforme delineado acima, que quando iniciaram as investigações a Autoridade Policial descobriu o suposto envolvimento do acusado ALISSON, que na época, ainda menor de idade, na Organização Criminosa, motivo pelo qual não fora decretada a sua Prisão Preventiva, contudo,
após completar a maioridade constatou-se que ele supostamente continuou a exercer sua função dentro da Organização Criminosa, distribuindo, inclusive, drogas para os demais faccionados
.

Ademais,
os crimes imputados ao acusado ALISSON na Representação, possuem natureza permanente, não havendo que se cogitar, por essa razão, a ilegalidade da ordem de Prisão em razão da inimputabilidade do agente
.

[...]Assim,
verificando que a Prisão do acusado se deu em contexto de Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho, por si só já demonstra a sua periculosidade, devendo, portanto, ser mantida, pelos mesmos fundamentos já expostos nestes autos, além dos expostos nesta decisão.

A defesa postula, ainda, pela aplicação das
medidas cautelares
, ressaltando os
predicados subjetivos favoráveis
, em especial a
primariedade
, ao ponto de argumentar ser desnecessária a custódia preventiva, pois, outras medidas cautelares seriam suficientes à espécie.

Contudo,
o Enunciado Criminal nº 43 do TJMT, dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

[...]Desta feita,
diante de tudo que consta dos autos e não havendo nenhum fato novo a modificar os fundamentos pela qual Prisão de ALISSON CARLOS PEDROSO VELOSO foi decretada, a mesma deve ser mantida, para a Garantia da Ordem Pública, já vislumbrado que Medidas Cautelares diversas da Prisão não seriam eficazes
, para coibir ações criminosas do tipo em questão, razões pelas quais em consonância com o r. parecer do Ministério Público
INDEFIRO o pedido, por ainda, se encontrarem presentes os requisitos permissivos do art. 312, do CPP
”.

(ID 201202168 — Págs. 27-32). — Destaquei.

Com efeito, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como no caso dos autos (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Ademais, não se pode ignorar que
ALISSON
ostenta
desfavorável histórico criminal,
tendo sido
preso em flagrante delito
, como já relatado, em
25/06/2021
, tão logo alcançada a maioridade, como incurso nas sanções do delito de
tráfico de drogas
, pelo qual restou condenado nos autos da Ação Penal n. 1002354-88.2021.8.11.0025, tendo-lhe sido imposta a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em cumprimento nos autos do PEP n. 2000140-39.2023.8.11.0025 (SEEU).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

3.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta a i. Defensoria Pública, nas razões do
writ
, que, por razões que não podem ser imputadas ao paciente, a instrução criminal se prolonga por tempo demasiado, inexistindo qualquer previsão para o encerramento da instrução criminal, tudo a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

A despeito da irresignação da i. Defensoria Pública, no entanto, após
analisar detidamente os autos, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que se trata ainda de
50 (cinquenta) réus
, com patronos distintos, alguns deles inclusive assistidos,
como é o caso do paciente
, pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Colhe-se da análise dos autos, ademais, que os autos do Inquérito Policial foram inicialmente distribuídos perante o
Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, sob os autos n. 1008599-93.2023.8.11.0042, tendo esse juízo concedido, em
13/06/2023
, dilação de prazo de 30 (trinta) dias para conclusão do Inquérito.

Finalizado o inquérito, a d. autoridade policial indiciou os investigados pela prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, vindo o
parquet
a ofertar
denúncia
em
13/06/2023,
em face de
50 (cinquenta) acusados
, dentre eles o paciente, imputando-lhes o delito de organização criminosa.

Com a remessa dos autos conclusos ao d. juízo
a quo
, em
18/08/2023
foi
recebida a denúncia
, ao que se seguiu a declaração de extinção de punibilidade de 02 (dois) indiciados; a decretação de prisão preventiva de 03 (três) denunciados; a revogação da prisão preventiva e demais medidas cautelares de 04 (quatro) investigados, que não haviam sido denunciados; o deferimento de requerimento do
parquet
com vistas ao compartilhamento de provas oriundas da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042; e a extração de cópia do autos para remessa ao d. Juízo da Comarca de Juína/MT, com vistas à apuração de outros delitos possivelmente praticados por alguns dos denunciados.

Demais disso, o d. juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva de 02 (dois) denunciados; substituiu a prisão preventiva de 03 (três) denunciados por prisão domiciliar; e manteve a prisão preventiva do paciente e dos demais réus, face à manutenção dos requisitos do claustro cautelar, consoante exposto alhures.

Ademais, em consulta aos autos da Ação Penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042, constata-se que o feito se encontra em fase de
apresentação de defesa prévia
, tendo, inclusive, a i. Defesa do paciente apresentado resposta à acusação em
26/09/2023.

Por derradeiro, vê-se que ainda em
29/11/2023
foi proferida nova decisão, no bojo da qual o d. juízo
a quo
determinou a intimação pessoal de 06 (seis) acusados para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela Defensoria Pública; a expedição de carta precatória ao d. Juízo de São Joaquim da Barra/SP; e de carta precatória ao d. Juízo de Aparecida de Goiânia/GO, ambas com o fito de citar dois corréus.

No mesmo
decisum
, se determinou a citação de 04 (quatro) denunciados; e a abertura de vistas ao
parquet
, para manifestação quanto a 03 (três) codenunciados em local incerto ou não sabido.

Logo, apesar da preocupação da i. Defensoria Pública com o tempo do encarceramento provisório do paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere desde
27/04/2023
, por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados nas razões do
writ.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALISSON CARLOS PEDROSO VELOSO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024